Tribunal: TJMT
Processo: 1023903-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023903-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KLEBERTON DE SOUZA ALCANTARA (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MANDADO DE PRISÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.

Habeas Corpus
impetrado visando à declaração de nulidade do Mandado de Prisão expedido contra o paciente.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade de Mandado de Prisão expedido sem referência ao teor da decisão que o originou, e se tal omissão é capaz de gerar nulidade do ato.

III. Razões de decidir 3.
Uma vez demonstrado que no Mandado de Prisão cumprido contra o paciente estão indicadas a data de expedição, a autoridade judiciária que o expediu e o número do processo em que a decisão que o originou foi proferida, em claro atendimento aos requisitos exigidos no art. 285 do CPP, não há como ser reconhecida a sua nulidade.
4.
Ainda que no Mandado de Prisão não conste a transcrição do pronunciamento judicial que o originou, tal lacuna é insuficiente para invalidá-lo, já que pode ser suprida mediante simples consulta
ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

IV. Dispositivo e tese 5.

Ordem de
Habeas corpus
denegada
.

Tese de julgamento:
“Preenchidos os requisitos elencados no art. 285 do CPP, não há falar-se em nulidade do Mandado de Prisão”.

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 285.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Kleberton de Souza Alcântara

contra ato supostamente ilegal do
MM.

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que determinou a expedição de
Mandado de Prisão
contra o paciente.

Contextualizando, o impetrante informa que o paciente está recolhido em cárcere desde
25.8.2024
, por força do cumprimento de
Mandado de Prisão
expedido pela autoridade acoimada de coatora.

Sustenta, porém, que a constrição padece de
ilegalidade
, pois “
o referido mandado de prisão não contém elementos essenciais que permitam ao paciente ter pleno conhecimento da sentença que originou sua detenção. Especificamente, o mandado não consta o teor da sentença condenatória, a data de sua publicação e a pena aplicada ao paciente
”, elementos que reputa “
cruciais para garantir ao paciente o direito constitucional à ampla defesa e ao devido processo legal
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
restituído o
status libertatis
do paciente
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 235518664).

Instruiu a inicial com documentos (ID 235518670 a 235518672).

A liminar
foi
indeferida
(ID 236539182).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 237486161).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem
(ID 239225695),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“REGRESSÃO DE REGIME – NULIDADE DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – INADMISSIBILIDADE – PRISÃO JUSTIFICADA PELA REGRESSÃO CAUTELAR EM EXECUTIVO DE PENA – AUDIÊNCIA DESIGNADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 24.8.2024, em uma via pública de Várzea Grande-MT, o paciente foi surpreendido por policiais militares conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora adulterada em razão da ingestão de álcool, o que motivou sua prisão em flagrante delito.

No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão pré-cautelar e concedeu ao paciente liberdade provisória, todavia,
determinou que ele permanecesse custodiado por força da existência de
Mandado de Prisão em seu nome
(ID 235518671).

A deliberação atacada
não
padece de ilegalidade.

Em linha oposta àquela defendida no
writ
, o Mandado de Prisão a que se deu cumprimento indica que ele foi expedido pelo
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, em 10.6.2020 e no bojo do
executivo de pena no.
0001552-89.2015.811.0002, o que atende
aos requisitos exigidos no art. 285 do CPP
.

É certo, por outro lado, que ali não consta referência à decisão que o originou, ou, nos dizeres do impetrante, ao “
teor da sentença condenatória, à data de sua publicação e à pena aplicada ao paciente
”.

Essa lacuna, contudo,
não
é suficiente para inquinar de nulidade o Mandado de Prisão, pois basta uma simples consulta
ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) para descobrir que ele decorre de deliberação de
regressão cautelar do regime de cumprimento da pena
a que vinha sendo submetido o paciente, o qual “
desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória
”.

A propósito, eis a deliberação transcrita:

Trata-se de processo executivo em que o recuperando cumpre pena em regime semiaberto.

Ademais, consta ofício encaminhado pela gerência de monitoramento, informando que a tornozeleira utilizada pelo recuperando foi desativada.

É o breve relatório. Decido.

Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas.

A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

(...).

Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP.

Após a intimação das partes, arquivem-se os autos, provisoriamente.

Cumprido o aludido mandado, desarquivem-se os autos, fazendo-os conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se e intime-se.

CUIABÁ, 29 de abril de 2020.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

– Juiz de Direito –

Para além disso, vale consignar que o impetrante
não
se desincumbiu do ônus de provar o prejuízo derivado da suposta irregularidade, o que só reforça a inexistência da ilegalidade da coação suportada pelo paciente.

De todo modo, como bem informado pela autoridade acoimada coatora na resposta à requisição desta Corte (ID 237486161), foi designado para esta semana Audiência de Justificação, oportunidade em que o paciente poderá esclarecer a violação das condições assumidas e ter a regressão de regime revista.

Enfim, por não haver razões plausíveis e suficientemente idôneas para acolher a tese de nulidade do Mandado de Prisão que deu causa ao recolhimento do paciente em unidade prisional,
afigura-se
inviável

promover a imediata restituição do

status libertatis
.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Kleberton de Souza Alcântara
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024